Tribunal: TJDFT
Processo: 0730333-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730333-53.2022.8.07.0000 Agravante(s) Haroldo dos Santos Vieira Agravado(s) Condomínio do Edifício Residencial Duetto Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Haroldo dos Santos Vieira contra decisão do juízo da 1a Vara Cível do Guará (Id 134330524 do processo de referência) que, nos autos de embargos à execução, processo n. 0706875-62.2022.8.07.0014, opostos ao procedimento executivo que lhe move o Condomínio do Edifício Residencial Duetto, processo n. 0705263-31.2018.8.07.0014, indeferiu o pedido de suspensão do trâmite do feito por falta de garantia da execução. Em razões recursais (Id 39200766), o agravante formulou os seguintes pedidos: a) Seja o presente agravado admitido para ser processado na forma de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil; b) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera pars, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de suspender a tramitação da ação de execução até o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, haja vista que houve sentença nos autos do processo da ação de execução e com o seu trânsito em julgado, além de novação de título executivo e, portanto, mesmo que após verificada a ilegitimidade do título, os autos não poderiam retornar ao estado de origem, sob pena de beneficiar o agravado por sua própria torpeza; c) Caso V. Excelência entenda de maneira diversa, com base no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução, para que não seja o agravante compelido a realizar o pagamento de quaisquer valores até o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento; d) A intimação do agravado, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, para, querendo, apresentar contrarrazões; e, e) Ao final, a confirmação da decisão que deferiu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o provimento do recurso de agravo de instrumento, de modo a revogar definitivamente a r. decisão ora agravada e, por via de consequência, determinar a extinção do processo em virtude da existência de sentença homologatória de acordo, sentença já transitada em julgado, nos termos do art. 316 e 487, III, b, do Código de Processo Civil. (grifos no original) Guia de preparo e documento de recolhimento juntados no Id 39200770 pp. 1-2. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme decisão unipessoal desta relatoria (Id 39229009). O executado, ora agravante, opôs embargos de declaração à decisão liminar monocraticamente proferida (Id 39549360), os quais foram rejeitados (Id 41127261). Contrarrazões da parte agravada (Id 40109843), pugnando pelo desprovimento do agravo. O juízo de origem informou terem sido sentenciados os embargos à execução n. 0706875-62.2022.8.07.0014 (Id 46063219). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. No caso, conforme noticiado pelo juízo de origem no Ofício n. 299/2023., catalogado no Id 46063220, foi prolatada sentença (Id 46063219) no processo de referência (n. 0706875-62.2022.8.07.0014) de integral rejeição dos embargos à execução opostos pelo ora agravante. Prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto de agravo de instrumento pela prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora